Tribunal: CARF
Processo: 13603.900739/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900739/2014-80
RESOLUÇÃO
3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSFORMADORES E SERVICOS DE ENERGIA DAS AMERICAS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para aferir a legitimidade dos créditos de importação vinculados à exportação,
reapreciar a glosa dos créditos de insumos sob a égide do RESP 1.221.170/PR, inclusive
identificando a essencialidade e relevância dos insumos, apurar o crédito de depreciação
referentes aos cilindros metálicos, identificar a situação fática relativa aos fretes de tambores
glosados, se são entre estabelecimentos da recorrente ou se são entre a recorrente e seus clientes
finais, nos termos do voto do redator designado, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii
(relator) que dava provimento parcial ao Recurso Voluntário, revertendo as glosas sobre os
créditos de (a) bens importados vinculados às receitas de exportação, (b) madeira utilizada na
montagem de pallets, (c) depreciação de cilindros metálicos, (d) mão de obra temporária para
inspeção/soldagem/vistoria/ensaios/desmontagem, (e) serviços de limpeza e organização, (f) frete
para transporte de tambores de óleo vazios; e vencido o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede
que negava provimento quanto à legitimidade dos créditos de importação vinculados à
exportação. Designado o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Redator designado
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima e
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de ressarcimento, cumulado com a
compensação de créditos de COFINS, referente ao 4oT/2009, no valor de R$ 1.098.167,60, tendo-
se deferido em Despacho Decisório o valor de R$ 947.874,26.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal que acompanhou o Despacho
Decisório, os motivos para o indeferimento parcial seriam os seguintes:

(a) Erro no preenchimento do PER/DCOMP, onde, na ficha específica de “créditos
de aquisições no mercado interno vinculados às receitas de exportação”,
também foram somados “crédito de importação vinculados às receitas de
exportação”:

"Conforme demonstrado acima, o contribuinte ao solicitar o Ressarcimento de
Créditos de PIS e COFINS no regime Não Cumulativo referente à Apuração dos
Créditos de PIS e COFINS —Aquisições no Mercado Interno Vinculados à Receita
de Exportação, apurado nos DACON's, Fichas 06A e 16A, (item II.2), preencheu no
PER/DCOMP, na Ficha Detalhamento do Crédito — PIS e COFINS Não
Cumulativo— Exportação, (item II.1), somando-se neste mesmo pedido os
Créditos de PIS e COFINS do Regime NãoCumulativo referente à Apuração dos
Créditos de PIS e COFINS — Importação Vinculados à Receita de Exportação, (item
II.3).
Com isso os valores ressarcíveis referentes aos créditos de PIS/Pasep Exportação
(§1o do art. 5o da Lei no 10.637/2002) e da COFINS Exportação (§ 1o do art. 6o da
Lei no 10.833/2003) ficaram majorados dos valores referentes aos créditos de
PIS/Pasep e COFINS Importação (art. 17 da Lei no 11.033/2004), conforme abaixo;
(...)
Diante do exposto estão sendo excluídos do montante a ressarcir dos créditos
pleiteados pelo contribuinte relativos a Aquisições no Mercado Interno —
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
3
Vinculados à Receita de Exportação os valores referentes aos Créditos de PIS e
COFINS — Importação, por não ter sido solicitado na ficha correta."

(b) Apropriação de créditos sobre gastos com bens e serviços que não poderiam ser
enquadrados como insumos:

"Da verificação de todos os documentos entregues pelo contribuinte e
esclarecimentos apresentados constatou-se, principalmente, divergência na
adoção do conceito de insumos, dos gastos com mão de obra temporária,
movimentação de cargas na fábrica, madeiras para pallets, recipiente para gases,
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica,
gastos com movimentação, recarga de extintores etc. e, consequentemente, na
amplitude da base de cálculo dos créditos com direito a devolução na apuração de
PIS e COFINS na modalidade não cumulativa.
Como já descrito, a legislação de regência não assegura o direito de apurar crédito
sobre todo e qualquer custo de produção, despesa operacional ou encargo da
empresa, ainda que necessário à atividade da pessoa jurídica. O legislador não
assegurou em nenhum dispositivo a sua integralidade, e sim discriminou apenas
alguns custos de produção e algumas despesas operacionais que geram o direito
ao desconto de créditos das contribuições aqui tratadas."

Em 15/04/2015, a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade,
tendo feito os seguintes esclarecimentos e aduzido os seguintes argumentos recursais:

(a) A Recorrente é empresa que efetua exportação de bens manufaturados de sua
produção;
(b) Entende que não houve erro de preenchimento no PER/DCOMP, pois a
informação prestada estaria de acordo com o “Ajuda” do Programa PER/DCOMP
6.1 e a base legal (art. 5o da Lei no 10.637/2002 e art. 6o da Lei no 10.833/2003).
Além disso, entende que mesmo que houvesse erro, ele não seria suficiente
para tornar inexistente ou ilegítimo o crédito, por força do princípio da verdade
material;
(c) Alega que os gastos com bens e serviços informados geram créditos de
PIS/COFINS, pois atenderiam aos critérios dos arts. 290 e 299 do RIR/99,
dispositivos esses que, entendia à época, seriam aqueles a serem utilizados para
a definição do termo “insumo”.

Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
4
Em sessão de 25/02/2021, a DRJ resolveu converter o julgamento em diligência
(Resolução no 108-000.852). Em resposta, a Fiscalização respondeu o seguinte, resumidamente:

(a) Houve erro no preenchimento do PER/DCOMP, pois a contribuinte incluiu na
ficha específica de “créditos de aquisições no mercado interno vinculados às
receitas de exportação”, os “créditos de importação vinculados às receitas de
exportação”;
(b) Houve recomendação da glosa dos “créditos de importação vinculados às
receitas de exportação”, face ao erro de preenchimento do PER/DCOMP;
(c) Para a glosa dos gastos com bens e serviços, a Fiscalização utilizou o conceito
trazido nas IN SRF no 247/2004 e 404/2004. Assim:
c.1. Madeira e demais materiais para a confecção de pallets: não são bens
aplicados ou consumidos diretamente na produção do bem destinado a venda;
c.2. Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos: não são bens aplicados
ou consumidos diretamente na produção do bem destinado a venda e, além
disso, são itens pertencentes ao ativo imobilizado;
c.3. Gastos com Mão de Obra Temporária, Serviços de Limpeza, Recarga e
Manutenção de Extintores, Hidrantes, e Roupas Profissionais e Movimentação
de Cargas e Descarga na Fábrica, pois, não se caracterizam como dispêndio com
insumos: trata-se de serviços aplicados em fases anteriores e posteriores ao
processo produtivo;
c.4. Serviços Mão de Obra Temporária, o agenciamento, o recrutamento e a
disponibilização de mão de obra: trata-se de serviços aplicados de forma
indireta na produção ou fabricação de bens;
c.5. Aluguel de empilhadeiras: não se trata de gasto empregado na produção;
c.6. Despesa com armazenagem e frete na operação de venda: glosa limitada
aos fretes pagos à transportadora “Grillus Ltda.”, pois os bens transportados
eram tambores vazios e não mercadorias da Recorrente.

Após retorno de diligência, a Recorrente apresentou complementação de sua
defesa em 13/04/2021, acrescentando que, por força do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
– STJ no REsp no 1.221.170/PR, todos os gastos com bens e serviços deveriam ser considerados
como insumos, pois eram essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa.
Em 12/08/2021, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 108-018.808):
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
5

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE
IMPORTAÇÃO VINCULADO A RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
O ressarcimento e/ou a compensação do saldo de crédito na importação
vinculado a receita de exportação deve ser formalizado em pedido específico com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004, mediante preenchimento de Ficha
própria no PERDCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/10/2009 a 31/12/2009 DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF No 247/02 E No 404/04. LEGALIDADE. MATÉRIA
JULGADA NO ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Declarada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a
ilegalidade das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do
correspondente julgado (REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Somente podem ser considerados insumos bens e serviços aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
6
Excluem-se do conceito de insumo: itens utilizados nas demais áreas de atuação
da pessoa jurídica, como administrativa, jurídica, contábil etc.; itens relacionados
à atividade de revenda de bens; itens utilizados posteriormente à finalização dos
processos de produção de bens e de prestação de serviços, salvo exceções
justificadas; itens utilizados em atividades que não gerem esforço bem sucedido,
como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos
acabados e furtados ou sinistrados etc; itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas áreas, inclusive
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida etc,
ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é especificamente exigida
pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de
serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. PALLET.
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
Embalagem para transporte e serviços para sua confecção não conferem crédito a
título de insumo, por se tratar de gastos em etapa posterior ao processo
produtivo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. BEM DO ATIVO PERMANENTE.
Bens a serem ativados não conferem crédito a título de insumo, mas apenas com
base nos encargos de depreciação, desde que demonstrada a utilização no
processo produtivo ou na prestação de serviços.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA.
A contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra (terceirização de
mão de obra) admite a apuração de crédito, desde que a mão de obra seja
alocada nas atividades de produção de bens destinados a venda ou de prestação
de serviços e inexistam outros impedimentos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇO DE LIMPEZA.
Só os serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados pela
pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços podem ser
considerados insumos geradores de créditos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA.
A carga e descarga não é considerada insumo no processo de produção da
contribuinte, mas sim uma despesa operacional, não conferindo crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E
HIDRANTES.
Gasto com inspeção regular e prevenção de incêndio, não é considerado insumo.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
7
Ainda que decorra de imposição legal, não podem ser considerados insumos para
fins de creditamento os itens exigidos pela legislação relativos à pessoa jurídica
como um todo.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. VESTIMENTA PROFISSIONAL.
Roupas Profissionais vinculadas a recarga e manutenção de extintores não
conferem direito a crédito a título de insumo, em razão de se destinar a viabilizar
a atividade da mão de obra. Ainda que possa se caracterizar como EPI
(equipamento de proteção individual), permanece a vedação, pois não se trata de
vestimenta vinculada ao processo de produção dos bens destinados a venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
A locação não se confunde com prestação de serviços. Valores pagos por locação
de veículo não ensejam a constituição de créditos, porquanto tais despesas não
estão expressamente relacionadas no art. 3o das Leis no10.637, de 2002, e no
10.833, de 2003, e também não se enquadram em quaisquer das hipóteses de
creditamento previstas naqueles dispositivos legais.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FRETE.
Na sistemática não cumulativa é admitido o crédito com despesas de frete nas
operações de venda, desde que ônus tenha sido suportado pelo vendedor; bem
como o crédito com frete relativo a transferência de produto em elaboração em
ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica, este último a título de insumo.

Em 22/09/2021, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo
argumentos recursais semelhantes àqueles apresentados em sua Manifestação de Inconformidade
e respectivo aditamento.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1. – Erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
8
De acordo com a Fiscalização, a Recorrente teria cometido erro no preenchimento
do PER/DCOMP, pois teria informado créditos de importação vinculados às receitas de exportação
em campo supostamente equivocado, o qual seria destinado, exclusivamente, a créditos de
aquisições no mercado interno vinculados às receitas de exportação.
O campo em questão é o trazido na figura abaixo, descrito como “Crédito da
COFINS-Exportação (§1o do art. 6o da Lei no 10.833/2003)”:

Ao se analisar pura e simplesmente o art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003 (que é o
único mencionado nesse campo), bem como o artigo 3o nele mencionado, não é possível se
concluir que o campo em questão comporte apenas créditos de aquisições no mercado interno,
mas, diferentemente, todo e qualquer crédito que esteja vinculado a receitas de exportação, o
que, evidentemente, também comporta os créditos tomados sobre bens importados. A seguir,
transcrevo o dispositivo legal:

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...)
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.

Além disso, no Manual do PER/DCOMP 6.1., as descrições existentes não cravam ou
especificam que os créditos de importação vinculados às receitas de exportação deveriam ser
informados em outro campo que não aquele utilizado pela Recorrente:

Ficha PIS/PASEP Não-Cumulativo – Exportação
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
9
“A Ficha PIS/PASEP Não-Cumulativo – Exportação será disponibilizada ao
contribuinte, dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep no regime não-cumulativo, apurado em operações
de exportação, que não tenha sido objeto de reconhecimento judicial.”
Ficha Cofins Não-Cumulativa – Exportação
“A Ficha Cofins Não-Cumulativa – Exportação será disponibilizada ao contribuinte,
dentro da Pasta Crédito, na hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou de Declaração de Compensação de crédito da Cofins no regime
não-cumulativo, apurado em operações de exportação, que não tenha sido objeto
de reconhecimento judicial.”

A meu ver, o simples fato de haver ambiguidade/incompletude no termo utilizado
para delimitação do campo questionado já seria suficiente para o afastamento de qualquer
alegação fiscal de descumprimento de obrigação acessória.
No presente caso, para além disso, havia ato interpretativo da própria RFB onde
não se especificava que, para aquele campo, apenas créditos de aquisições no mercado interno
poderiam ser ali informadas.
E nesse cenário, ainda que houvesse um campo específico para o apontamento de
créditos sobre bens importados vinculados à exportação, não me parece moralmente aceitável,
dentro da acepção jurídica do termo, que a Administração Pública se locupletasse de direito
creditório cuja liquidez e certeza não foi, em nenhum momento, questionada pelo Fisco.
Neste ponto, é relevante pontuar que, embora os atos administrativos tributários
sejam indispensáveis à boa condução da prática fiscal, é sempre necessário dizer que a liberdade
para a regulação por parte da Administração Tributária está subordinada às leis que lhes
fundamentam, não se podendo admitir a imposição de restrições ao contribuinte que não possa
ser extraída do texto legal. Esse é o conteúdo do princípio da legalidade estrita, ao qual está
sujeita toda a Administração Pública.
Ademais, conforme determinam os artigos 147, §2o, e 149, inc. IV, do CTN, cabe à
autoridade fiscal proceder à revisão de ofício quando identificar a ocorrência de erro de fato, seja
ela em favor ou contra a pretensão do contribuinte:

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sôbre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
10
(...)§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...) IV - quando se comprove falsidade, êrro ou omissão quanto a qualquer
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

Nesse sentido, a própria RFB editou o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, a seguir
transcrito:

Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a
pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para
inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro
de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações
que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
11
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito
processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da
compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE EM SEDE DE EXECUÇÃO DE JULGADO ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias julgadoras,
a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
12
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do crédito
pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a este, o
qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja por ser
esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da Constituição
Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999;
art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e 39 a 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302, inciso I, da Portaria
MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de 27 de março de 2013;
IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12
de maio de 1999.

Nesses casos extremados, onde o direito brilha aos olhos do Julgador, urge a
aplicação do princípio da verdade material, que é norma suficiente – derivada do princípio da
legalidade – para afastar trivialidades como a que aqui se apresenta.
Na jurisprudência deste E. CARF, há decisões em sentido semelhante, referente ao
mesmo benefício do Reintegra:

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção. PAF no
10925.907655/2012-84. Acórdão no 3201-011.658. Rel.: Mateus Soares de
Oliveira. Pub.: 08/05/2024)
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
13
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(CARF.
Segunda
Turma
Extraordinária
da
Terceira
Seção.
PAF
no
10920.900888/2013-87. Acórdão no 3002-002.294. Rel. Paulo Régis Venter. Pub.:
08/08/2022)
ERRO DE FATO. PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Comprovado o erro de fato no preenchimento do pedido de ressarcimento e
compensação PER/DCOMP, é admissível sua retificação, independentemente de
ter ou não havido apreciação do direito creditório pela Administração Tributária.
(CARF.
Quarta
Turma
Extraordinária
da
Primeira
Seção.
PAF
no
10166.903721/2011-03. Acórdão no 1004-000.053. Rel. Jeferson Teodorovicz.
Pub.: 12/04/2024)

Ante o exposto, voto por dar provimento a este ponto do recurso voluntário.

I.2. – Conceito de insumo
Quanto à questão do conceito de insumo para fins de apuração de créditos de não-
cumulatividade das contribuições ao PIS/Pasep e COFINS, antes mesmo da posição vinculante
trazida pelo STJ no REsp no 1.221.170, havia já o entendimento neste E. CARF de que o critério
utilizado não poderia ser aquele adotado pela legislação do IPI – onde só de admite o
creditamento sobre matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados diretamente na produção –, pois extremamente restritivo e inadequado às previsões
legais específicas dessas contribuições, tampouco se poderia utilizar os critérios de dedutibilidade
previstos na legislação do IRPJ, uma vez que o texto legal das contribuições não prevê abertura e
liberdade semelhante àquela disposta no artigo 47 da Lei no 4.506/1964 (ex. Acórdão no 3202-
001.022, julgado pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção na sessão de 27/11/2013).
Em sede de recurso repetitivo (Temas no 779 e 780), o STJ julgou o REsp no
1.221.170 na sessão de 22/02/2018, buscando cravar o ponto entre os extremos da restritividade
imposta na legislação do IPI – tese essa até então adotada pela RFB por meio das INs RFB no
247/2002 e 404/2004 – e, do outro lado, e a maior permissividade prevista nas normas atinentes
ao IRPJ.
E sob a relatoria do Ministro Napoleão Nunes, que adotou voto da Ministra Regina
Helena Costa, foram fixadas as teses de que (a) as INs da RFB eram ilegais, e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-
se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
14
Para o Tribunal Superior, a essencialidade se refere ao item do qual o produto ou
serviço dependa de forma fundamental, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade ou suficiência.
Já o critério de relevância diz respeito à necessidade de integração do item ao
processo produtivo como um todo, e não exatamente na produção ou na execução do serviço,
seja por peculiaridades na cadeia produtiva ou em razão de imposição legal. Quanto a esse
critério, destaca-se no voto que o seu alcance é mais abrangente que o da pertinência, esse sim,
demandante de uma ligação direta do insumo à produção ou à execução de serviços:

(...) Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.
Consoante se verifica no voto do Ministro Campbell Marques, por se ter optado
pela adoção de critérios subjetivos, haveria a necessidade de análise casuística de cada rubrica,
adotando-se, para isso, o chamado “teste de subtração” onde, por meio de um exercício mental,
subtrai-se do cenário o custo/despesa “candidato” ao desconto de créditos de PIS/COFINS.
Desta forma, caso a subtração do item obste a atividade da empresa ou implique
em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes, tem-se que o
custo/despesa deve ser tido como insumo. Por outro lado, sendo negativa a resposta, obsta-se o
direito ao creditamento. É o que se verifica no trecho abaixo:

(...) 4. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II,
da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que
viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes. Assim caracterizadas a essencialidade, a relevância, a
pertinência e a possibilidade de emprego indireto através de um objetivo “teste
de subtração”, que é a própria objetivação da tese aplicável do repetitivo, a
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
15
revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.

No âmbito da Administração Tributária, houve a publicação da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF nos termos do art. 19 da Lei no 10.522/2002 e, pela Receita
Federal, o Parecer Normativo Cosit no 05/2018, vinculando a Administração Tributária à
comentada decisão do STJ.
Especificamente em relação às despesas decorrentes de imposição legal, a Nota da
PGFN esclarece que se trata de “itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não
impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser
considerados insumos”:

36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de
PIS e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens
dentro do processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz
essenciais ou relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é
possível de ser mantida sem a presença deles, existindo outros cuja
essencialidade decorre por imposição legal, não se podendo conceber a
realização da atividade produtiva em descumprimento do comando legal.
São itens que, se hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam
a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos pela lei, devendo,
assim, ser considerados insumos.

Feita as considerações in abstrato do que se deve entender sobre o termo “insumo”
para fins de desconto de créditos de PIS/COFINS, passa-se à análise in concreto das rubricas que
foram objeto de glosa.

I.2.1. – Madeira utilizada na montagem de pallets
De acordo com informações trazidas pela Recorrente, a empresa adquire madeira
para a montagem de pallets para o transporte de transformadores elétricos de alta tensão e peças
relacionadas, além de barris com óleo, utilizado como elemento isolante e de refrigeração do
interior desses mesmos transformadores.
Em sua peça recursal, a Recorrente traz fotografias dessas mercadorias de sua
produção, bem como dos pallets utilizados para o transporte desses itens aos seus clientes:
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
16

Como é possível verificar pelas fotos, tratam-se todos de itens de dimensões
consideráveis, de composição metálica, aparentemente sensíveis a danos mecânicos, e de elevado
peso.
Ao se proceder ao “Teste de Subtração”, eliminando as estruturas reforçadas de
madeira em que são armazenadas essas pesadas mercadorias, teríamos os seguintes empecilhos:

(a) Dificuldade ou impossibilidade de movimentação das cargas, uma vez que se
trata de itens de dimensões grandes e não uniformes, pesados, com quinas, ou
bastante sensíveis, como barris preenchidos com óleo;
(b) Elevado risco de acidente rodoviário, pois a ausência da estrutura de madeira
dificultaria amarração das cargas pesadas e perigosas, que poderiam vir a
deslizar no compartimento do veículo de carga.

Logo, do ponto de vista prático, a supressão mental da estrutura de madeira
inviabilizaria o negócio da Recorrente.
Ademais, é relevante destacar que a movimentação de cargas pesadas por rodovias
é regulada pela Resolução CONTRAN no 945/2022, que diz, em seu artigo 3o, que “todas as cargas
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
17
transportadas, conforme seu tipo, devem estar devidamente amarradas, ancoradas e
acondicionadas no compartimento de carga ou superfície de carregamento do veículo, de modo a
prevenir movimentos relativos durante todas as condições de operação esperadas no transcorrer
da viagem, como: manobras bruscas, solavancos, curvas, frenagens ou desacelerações
repentinas”, não me parecendo possível que o transporte de barris de óleo, bem como de
transformadores que pesam toneladas, possa ocorrer sem essas estruturas reforçadas de madeira
e, ao mesmo tempo, considerar que essa norma seja cumprida.
Para mensurar a verossimilhança dessa afirmação, não é necessário ser especialista,
bastando ver o incontável número de casos de queda de cargas ou de tombamento de caminhões,
que ocorrem diariamente e são responsáveis por tirar a vida de milhares de motoristas Brasil
afora.
Na jurisprudência deste E. CARF, é possível verificar que o creditamento de gastos
com pallets vem sendo admitido pela Câmara Superior, mesmo em casos menos extremados que
este:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2012 REGIME NÃO
CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO
AO CRÉDITO.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja,
de que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser diretamente ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. A respeito de paletes,
encontrando-se preenchidos os requisitos para a tomada de crédito das
contribuições sociais especificamente sobre esse insumo, quais sejam:: i) a
importância dos paletes para a preservação dos produtos exportados, uma vez
que são utilizados para embalar seus produtos (artefatos de couro, cuja
delicadeza é de conhecimento geral) destinados à venda, de modo a garantir que
cheguem em perfeitas condições ao destino final no exterior; ii) seu integral
consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo descartados pelo
adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da contribuinte; deve
ser reconhecido o direito ao crédito.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10835.722067/2013-
62. Acórdão no 9303-012.172. Rel. Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Pub.:
19/01/2022)
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
18
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/04/2005 a 03/06/2005 CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Os custos/despesas incorridos com embalagens para transporte dos produtos
processado-industrializados pelo contribuinte, quando necessários à manutenção
da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o
direito de o contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas. Assim,
deve ser reconhecido o direito ao crédito das contribuições do PIS e da COFINS no
regime não-cumulativo com relação aos gastos com aos itens considerados como
insumos: isca - armadilha com cola; em especial, e com a aquisição de
embalagens: paletes e cantoneiras empregadas no transporte dos produtos
acabados. Como também, os custos/despesas incorridos com encargos de
depreciação dos bens do ativo imobilizado utilizados nas suas atividades
econômicas (agricultura, processamento/industrialização, e comercialização)
geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor calculado sobre o
faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do saldo credor
trimestral.
(CARF. 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS. PAF no 10925.002964/2007-
07. Acórdão no 9303-014.094. Rel.: Erika Costa Camargos Autran. Pub.:
21/08/2023)
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre
a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de produção.
A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se preenchidos os
requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais especificamente
sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a preservação dos
produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à
venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final;
ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
(CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
16095.720107/2013-29. Acórdão no 3301-013.498. Rel. Laercio Cruz Uliana Junior.
Pub.: 15/12/2023)

Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
19
Desta forma, por considerar que a supressão da estrutura de madeira inviabiliza a
atividade econômica da Recorrente, bem como por considerar que, por se tratar de carga
perigosa, a sua supressão poderia ser considerada uma violação à Resolução CONTRAN no
945/2022, voto por dar provimento a esse ponto recursal.

I.2.2. – Cilindros de ar sintético
Ao analisar a composição de créditos sobre insumos, a Fiscalização identificou a
inclusão de gastos com a aquisição de cilindros de ar sintético, itens que, de acordo com o seu
entendimento, deveriam ter sido “ativados” – portanto, não comportariam apropriação imediata
– e que, além disso, não poderiam ser considerados como insumos.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que os cilindros deveriam ser considerados como
insumos, pois o gás neles contido (em maior parte, nitrogênio na forma de N2) é utilizado
diretamente no processo de fabricação de suas mercadorias, conforme resposta dada durante o
período fiscalizatório:

Delineado o contexto fático-probatório, pode-se concluir, primeiro, que o item em
questão, diferentemente do que entendeu a Fiscalização e a DRJ, trata-se de insumo, e isso sem
sequer se cogitar no entendimento trazido pelo STJ sobre o assunto.
Porém, como os cilindros metálicos não se destinam ao uso único ou por curto
período de tempo, mas, diferentemente, são itens utilizáveis por muitos anos em sua atividade
(afirmação essa não refutada pela Recorrente), vê-se que há parcial razão nas afirmações feitas
pela Fiscalização, no sentido de que a apropriação de créditos, se cabível, não poderia ser feita de
forma integral e imediata, mas mediante depreciação, pois se trata de ativos imobilizados.
Sobre o assunto, é importante trazer aqui o critério de reconhecimento contábil,
previsto no item 08 do Pronunciamento CPC no 27 (Ativo Imobilizado):

Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
20
8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los
por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em
conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo
imobilizado.

Sendo assim, conforme previsto no artigo 3o, § 1o, inc. III, das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, a apropriação de créditos deve ocorrer sobre o valor da depreciação mensalmente
incorrida:

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;

Desta forma, a glosa procedida pela Fiscalização deve ser mantida em relação a esse
ponto, exceto no que diz respeito aos encargos de depreciação referentes aos cilindros metálicos.

I.2.3. – Contratação de serviços de terceiros e mão de obra temporária
Na decisão proferida pela DRJ, houve a aceitação, em tese, de que os gastos
incorridos com a contratação de mão de obra temporária poderiam gerar créditos de PIS/COFINS,
mas desde que relevantes ou essenciais à atividade produtiva da empresa. Contudo, por não
entender que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a adequação dos serviços contratados
ao conceito de insumo, a glosa procedida pela Fiscalização foi mantida.
Em contraposição, a Recorrente alegou em sua peça recursal que a DRJ se
equivocou, pois, na própria planilha utilizada pela Fiscalização, era possível identificar que os
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
21
serviços contratados eram direcionados ao core da atividade industrial, trazendo uma pequena
lista exemplificativa:

De fato, as descrições trazidas nos exemplos acima permitem, sem maiores
esforços, a conclusão de que esses serviços eram empregados na atividade produtiva da
Recorrente, ou no processo necessário à venda das mercadorias.
Contudo, ao analisar especificamente a Planilha 02 do TVF, o que se verifica é que
há diversas linhas para as quais há apenas a descrição genérica “mão de obra temporária”,
conforme é possível verificar abaixo:

Levando-se em consideração que a Recorrente estava ciente do direcionamento
tomado pelo Fisco, cabia à empresa comprovar o seu direito creditório, trazendo documentos ou,
no mínimo, explicações plausíveis sobre o seu ponto defendido.
E a meu ver, isso só foi feito a contento nas despesas com a contratação de mão de
obra temporária cuja descrição (na Planilha 02 do TVF) conste dos seguintes termos ou
expressões, ou similares a essas:
 Inspeção/soldagem;
 Serviços de inspeção/vistoria de transformadores/ensaios elétricos;
 Inspeção/vistoria de embarque;
 Serviços de desmontagem.

Essa conclusão se dá com base no seguinte trecho da fundamentação da peça
recursal:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
22
No caso específico dos serviços elencados, em uma espécie de amostragem, há
evidente relação da atividade contratada com os procedimentos de controle,
supervisão e ensaios realizados no decorrer do processo produtivo da Recorrente.
A contratação de serviços de inspeção e vistoria ocorre em diferentes fases do
processo de produção, por envolverem, propriamente, a ação de supervisão de
atividades variadas (v.g. soldagem, embarque), ou do próprio produto (v.g.
“inspeção em transformadores Toshiba”).
A realização de ensaios, por sua vez, também mencionada na amostra acima,
contam com uma etapa exclusiva (06 – “Testes”), pertencente ao processo
produtivo da Recorrente, observe-se:

Outra atividade elencada é a de desmontagem do transformador, também
expressamente mencionada pela Recorrente no processo de fiscalização,
concernente à fase no. 07, de “Expedição”. Veja-se:

Para as demais linhas acerca desse tipo de contratação de mão de obra temporária,
considero que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (que é daquele que alega
possuir o direito, cf. art. 373, inc. I, CPC), restando mantida, portanto, a glosa para esses casos.

I.2.6. – Gastos com limpeza e organização
Em sua peça recursal, a Recorrente esclarece que os valores glosados, referentes a
gastos como “limpeza e organização”, são divididas nas seguintes categorias, apresentadas nas
descrições da Planilha 02 do TVF:

(a) “Serviços de limpeza e organização das áreas PR”: são serviços incorridos na
limpeza e organização das áreas produtivas;
(b) “Movimentação de carga e descarga em nossa fábrica”: são serviços de
movimentação de cargas diversas dentro da fábrica da Recorrente;
(c) “Confecção de embalagens e acondicionamento de equipamentos”: são serviços
de montagem das estruturas de madeira, utilizadas para acondicionamento e
movimentação de produtos da Recorrente.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
23
Embora a Recorrente não tenha apresentado contratos ou notas fiscais relativas a
essas operações, não me parece razoável afastar o direito creditório com fundamento na
insuficiência probatória, isto porque é decorrência lógica que, para a condução das atividades
fabris, (a) o estabelecimento precisa ser limpo e organizado, (b) as cargas de peso elevado
precisam ser movimentadas dentro desse mesmo estabelecimento e (c) as estruturas de madeira
tratadas em tópico anterior precisam ser montadas, todas essas atividades descritas na Planilha 02
do TVF, onde há, também, a identificação do prestador de serviço e o valor pago.
Sendo assim, voto por afastar a glosa procedida sobre a rubrica de “serviços de
limpeza e organização”.

I.2.8. – Frete de tambores de óleo
Na decisão proferida pela DRJ, a glosa sobre os gastos com frete no transporte de
tambores sem óleo foi mantida porque, de acordo com os Julgadores de 1a Instância, a Recorrente
não teria logrado êxito em comprovar que tal despesas estava relacionada à atividade de venda de
mercadorias, ou se tratava de transferência de produtos em elaboração da Recorrente:

Prosseguindo, impõe-se consignar que o frete relativo a transferência de produto
em elaboração em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica passou a ser
admitido como insumo, como autoriza o art. 172, IX, da IN RFB no 1.911/2019,
enquadrando-se o respectivo crédito, portanto, no art. 3o, II, das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003. Já o frete em operação de venda, nos casos dos
incisos I e II das citadas leis, quando o ônus for suportado pelo vendedor, tem
previsão de apuração de crédito no art. 3o, IX, c/c art. 15, II, da Lei no
10.833/2003.
Ocorre que não se logrou comprovar que o Frete para o Transporte de Tambores
Vazio se trata de venda de bem de produção própria, assim como não se logrou
demonstrar se tratar de transferência de produto em elaboração em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica. Desta forma, não há como se admitir o
crédito correspondente.

De outro lado, em sua peça recursal, a Recorrente esclareceu que transporta
tambores vazios nos seguintes casos:

O frete alusivo à movimentação dos tambores vazios é contratado pela
Recorrente nas seguintes situações:
• Aquisição de tambores, enquanto material de embalagem, para transporte
posterior do óleo ao cliente final, para realização da montagem do equipamento;
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
24
• Envio de tambores vazios ao cliente para retirada do óleo do transformador
para a execução de algum serviço de conserto e reparo;
• Transporte de retorno dos tambores vazios após o enchimento do
transformador no local/dependências do cliente, sendo de responsabilidade da
Recorrente o descarte adequado desses tambores.

Na avaliação deste Julgador, todas as hipóteses trazidas são, primeiro, condizentes
com a atividade por si exercida (pois transformadores de alta tensão utilizam óleo para isolamento
e controle térmico) e, depois, estão adequadas ao objeto social da Recorrente que, além de
vender equipamentos elétricos pesados, também faz a venda de óleo aos seus clientes,
combinada com a prestação do serviço relacionado, conforme é possível verificar no artigo 4o, “a”
e “h”, da 18a Alteração do Contrato Social da empresa, juntado nos autos deste processo:

Portanto, o frete incorrido com o transporte dos tambores, cheios ou vazios, ou se
destina ao transporte de insumos (os tambores, em si mesmo considerados, são insumos), ou está
relacionado à atividade de prestação de serviços e venda (depois da colocação do óleo no
transformador do cliente, há o consequente retorno das embalagens), razão pela qual a glosa
procedida sobre essa rubrica deve ser afastada.

II - Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
revertendo as glosas sobre os créditos de (a) bens importados vinculados às receitas de
exportação, (b) madeira utilizada na montagem de pallets, (c) depreciação de cilindros metálicos,
(d) mão de obra temporária para inspeção/soldagem/vistoria/ensaios/desmontagem, (e) serviços
de limpeza e organização, (f) frete para transporte de tambores de óleo vazios, nos termos da
fundamentação apresentada neste voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
25
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, redator designado

Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, divirjo de seu
entendimento quanto à solução a ser dada no presente caso, que deu provimento parcial ao
recurso voluntário para reverter as glosas sobre os créditos de (a) bens importados vinculados às
receitas de exportação, (b) madeira utilizada na montagem de pallets, (c) depreciação de cilindros
metálicos, (d) mão de obra temporária para inspeção/soldagem/vistoria/ensaios/desmontagem,
(e) serviços de limpeza e organização, (f) frete para transporte de tambores de óleo vazios, pelos
motivos a seguir.
Dentre as diversas matérias a serem apreciadas neste processo, restou duvidoso, na
sessão de julgamento, alguns pontos no processo que merecem esclarecimentos.
O primeiro versa sobre um possível erro no preenchimento no PER/DCOMP, tendo
em vista que o contribuinte teria informado créditos de importação vinculados às receitas de
exportação em campo supostamente equivocado, o qual seria destinado, exclusivamente, a
créditos de aquisições no mercado interno vinculados às receitas de exportação.
Com efeito, caberia ao contribuinte a apresentação de pedido específico para o
ressarcimento de crédito na importação vinculado à receita de exportação, nos termos do art. 17
da Lei no 11.033/2004.
No entanto, por entender que não há qualquer disposição em contrário quanto ao
registro dos tipos de créditos na exportação, o relator reverteu a glosa neste particular, tendo em
vista o princípio da verdade material aplicável ao caso.
Outro ponto digno de nota diz respeito a necessidade de reapreciação das glosas
dos créditos de insumos sob a égide do RESP 1.221.170/PR, inclusive identificando a
essencialidade e relevância dos insumos, tendo em vista haver dúvidas quanto aos bens e serviços
utilizados no processo produtivo do contribuinte.
Conforme se depreende dos autos, o presente caso versa sobre pedido de
ressarcimento, cumulado com a compensação de créditos de Cofins, referente ao 4o trimestre de
2009, em especial no que diz respeito a possibilidade de apropriação de créditos sobre gastos com
bens e serviços que estariam como insumos.
Nesse contexto, entendo salutar a baixa desses autos em diligência para que,
inclusive se oportunize que a unidade de origem se manifeste quanto às glosas realizadas, já sob o
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.969 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900739/2014-80
26
prisma do atual entendimento acerca do conceito de insumo, de modo que retornem apenas à
apreciação desta turma os pontos que eventualmente ainda remanesçam controvertidos.
Tal fato é de suma importância para o deslinde do processo, posto que, partindo da
premissa de que a Recorrente estaria se apropriando de créditos sobre gastos de produtos já
acabados, correto o lançamento fiscal.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade origem possa:
a) aferir a legitimidade dos créditos de importação vinculados à exportação;
b) reapreciar a glosa dos créditos de insumos sob a égide do RESP 1.221.170/PR,
inclusive identificando a essencialidade e relevância dos insumos;
c) apurar o crédito de depreciação referentes aos cilindros metálicos;
d) identificar a situação fática relativa aos fretes de tambores glosados, se são
entre estabelecimentos da recorrente ou se são entre a recorrente e seus
clientes finais, nos termos do voto do redator designado;
e) após, intimar a recorrente para, querendo apresentar sua manifestação, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
f) por fim, retornar os presentes autos para o CARF.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 764
DF CARF MF
Original